Tribunal: TJPA
Processo: 0804426-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804426-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO BORDO DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. O Colendo STJ firmou entendimento de que, “na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria (STJ, HC 715.127/CE, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022), hipótese retratada nos autos.

PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES PRATICADOS CONTRA IDOSOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, no crime de estelionato e organização criminosa, “se justifica a decretação da prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades”,

assentando, ainda, que “não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”.

Assim, “demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação” (AgRg no RHC n. 166.309/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022).

3.
In casu
, a decisão objurgada não se afastou da diretriz jurisprudencial, apontando as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão cautelar e o
modus operandi
empregado pelos agentes, os quais, em associação criminosa, faziam movimentações financeiras e empréstimos ilegais nas contas bancárias de pessoas idosas.

4. De outra forma, não subsiste o argumento de relaxamento da prisão por inexistência de situação de flagrante, eis que “eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva” (AgRg no RHC n. 163.613/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 19/8/2022), como se deu na espécie.

5. Do mesmo modo, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ, AgRg no RHC 149.266/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021), pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Outrossim, as qualidades pessoais favoráveis do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

7. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 30/05/2023 a 1º/06/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 1º de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
THIAGO BORDO DE FREITAS
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas nos autos da Ação Penal n. 0803802-80.2023.8.14.0040, constando da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 14/03/2023, posteriormente convertido em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de estelionato contra idoso e associação criminosa, em continuidade delitiva, tipificados no art. 171, §4º, e art. 288, todos do Código Penal.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da inexistência de flagrante a ensejar o relaxamento da cautelar objurgada, além da ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, ressaindo que o coacto possui predicados pessoais favoráveis que autorizam responder ao processo em liberdade.

Pugna, ao fim, liminarmente e no mérito, pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória ao paciente, extensiva aos demais custodiados Charles Furtado de Braga e Maria Benedita Batista Barboza, e, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares (ID 13249916).

A autoridade coatora apresentou informações clarificando as causas ensejadoras da segregação cautelar e consignando o itinerário do trâmite processual (ID 13334545).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus

e, nessa extensão, pela
denegação
da ordem (ID 13652803).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal decorrente de suposta ilegalidade da prisão em flagrante delito, o que ensejaria o relaxamento da cautelar objurgada, bem como pela ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, em especial considerando que o paciente detém predicados pessoais favoráveis e não restou evidenciado seu envolvimento na prática criminosa.

No ponto, consigno ser incabível o exame quanto à alegação de
ausência de prova de autoria delitiva
, pois segundo posicionamento da Suprema Corte
“a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus”
(STF,
AgRg no HC 208.595/PE
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 17/12/2021, publicação: 28/01/2022, cf.
https://bit.ly/36e6lUT
). No mesmo sentido o Colendo STJ firmou entendimento de que, “
na via do habeas corpus,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
), o que restou demonstrado pelo magistrado de primeiro grau.

Desta feita, afigura-se impossível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do
writ
, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, por ser
“providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

Nada obstante, ainda que não fosse esse o entendimento, verifico que a decisão objurgada teve como fundamento as provas colhidas nos autos, apontando a presença de
indícios suficientes de autoria aptos autorizar a decretação da preventiva,
decorrente das declarações das vítimas que sinalizam o envolvimento do paciente na prática delituosa, não se limitando sua participação, numa análise inicial, à função de mero motorista.

À propósito, importante consignar que a vítima LEONIDIO ALVES DE OLIVEIRA, em suas declarações na esfera policial ressaltou que “CHARLES era como se fosse o líder do trio, que ele conversa muito bem e tem um poder de persuasão muito bom;
já THIAGO dava apoio na emissão de extratos e consultas dos dados do depoente
e MARIA BENEDITA, segundo CHARLES, era esposa dele e dava apoio a eles em todo o processo, reafirmando o que CHARLES dizia” (ApOrd n. 0803802-80.2023.8.14.0040, ID 89089191, Pág. 1).

A denúncia ofertada pelo órgão ministerial na ação penal originária também aponta a participação do paciente. Confira-se:

“Diante dos fatos, pelo conteúdo das informações obtidas com as vítimas, nas investigações verificou-se que
CHARLES FURTADO DE BRAGA, THIAGO BORDO DE FREITAS e MARIA BENEDITA BATISTA BARBOZA
, vinham agindo há algum tempo com a promessa de obter valores retidos em contas-correntes de pessoas aposentadas, oriundos de repassem do governo federal.

Observar-se que as vítimas eram idosas pessoas vulneráveis devido não terem discernimentos das informações repassadas pelos estelionatários, agravado pela inabilidade de manusear os caixas eletrônicos, que era feito pelo grupo criminoso.

Posto isto, verifica-se que os ofendidos somente descobriam a conduta criminosa dos indiciados quando iam ao banco para receberem suas aposentadorias e eram comunicadas da movimentação bancária atípica e, na qual
CHARLES FURTADO DE BRAGA, THIAGO BORDO DE FREITAS e MARIA BENEDITA BATISTA BARBOZA
se aproveitaram da vulnerabilidade cognitiva das vítimas, em decorrência da idade, para obterem para si a vantagem ilícita em prejuízo daqueles, mantendo os ofendidos em erro para aplicar a conduta fraudulenta.

Assim, conforme o exposto, consta-se que os imputados vêm aplicado diversos golpes contra idosos de forma organizada e permanente e com único objetivo de usufruir valores ilícitos proveniente de pessoais vulneráveis, que tiveram prejuízos significativos em suas aposentadorias” (ApOrd n. 0803802-80.2023.8.14.0040, ID 90419619, págs. 1/6).

Por outro lado, ao contrário do que alega o impetrante, não há que se falar em relaxamento da prisão por inexistência de situação flagrancial ou flagrante preparado, eis que
“
eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva
” (
AgRg no RHC n. 163.613/MS
, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 19/8/2022, cf.
https://bit.ly/428PREj
), como se deu na espécie, eis que, em audiência de custódia, o juízo
a quo
converteu a segregação fragrancial em prisão preventiva (ID n. 13240949).

No tocante à
ausência de fundamentação idônea do decreto prisional
, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum in libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar
como fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
, além da existência da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria,
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi”
(STF,
AgR no RHC n. 217.679/SC
, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06/10/2022, cf.
https://bit.ly/3Zc0h5i
).

Na mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que
“a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”,
sendo certo que a
“necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(
AgRg no HC n. 790.898/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023, cf.
https://is.gd/qcHbT0
).

Na espécie, convém assinalar que o juízo impetrado

não se afastou da diretriz jurisprudencial, declinando
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da prisão preventiva impugnada com base em elementos concretos, assentando as circunstâncias dos fatos delituosos, bem como a gravidade do crime praticado a ensejar o resguardo da ordem pública, por se tratar de uma sequência de crimes praticados contra pessoas idosas, ressaindo a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar impugnada:

“No que se refere à prisão do autuado, entendo que seja o caso da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, analisando o evento e das condições pessoais dos agentes, é possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelo auto de apresentação e apreensão, pelos depoimentos das testemunhas, vítimas e pelo relato dos próprios indiciados no auto de prisão em flagrante, o que cumpre a exigência do art. 312, in fine, do CPP. Ademais, a conduta atribuída aos autuados se encaixa nas situações em que a lei processual admite a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de crime doloso, cuja pena máxima cominada em abstrato possui patamar superior a 4 anos de privação de liberdade (art. 171, § 4º do CPB), estando assim preenchidos os pressupostos do art. 313 do CPP.

Noutro giro, quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), vislumbro que também se fazem presentes no caso sob testilha, considerando que a segregação cautelar dos custodiados se mostra necessária à garantia da ordem pública face da gravidade concreta da conduta, realizada contra vítima idosas, de fragilidade conhecida, bem como aplicação da lei penal e conveniência da instrução
.

Nessa medida, o contexto fático descrito nos autos nos faz crer que os padrões de comportamento exigidos à substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas não se afiguram presentes, como a disciplina e o respeito; seja à lei, seja à sua família, seja ao convívio social. Logo, há nítida ofensa à ordem pública. E, embora se compreenda que a regra da decretação da prisão preventiva em crimes desta natureza deva ser a aplicação subsidiária, não há dúvidas de que o contexto fático narrado nos autos autoriza a adoção imediata de regime de prisão cautelar mais gravoso
.

Sob esse viés, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do custodiado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, esta não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrancial dos conduzidos em PRISÃO PREVENTIVA”
(ID 13240949, págs. 5/6, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, no crime de estelionato e organização criminosa,
“se justifica a decretação da prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades”,
assentando, ainda, que
“não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”.
Assim,
“demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação
” (
AgRg no RHC n. 166.309/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022, cf.
https://is.gd/6Q0UfV
).

Do mesmo modo,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim,
“a presença de condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”
, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
), e na
Súmula nº 08
deste E. TJPA.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 02/06/2023